Tribunal: TJPA
Processo: 0260290-44.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0260290-44.2016.8.14.0301

APELANTE: VIP - GESTAO E LOGISTICA LTDA

APELADO: JOSE SHUSEI TSURUZAKI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO CONFIGURADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 85, §11 DO CPC – REQUISITOS LEGAIS CONFIGURADOS – MAJORAÇÃO EM 1% (UM POR CENTO) – CABIMENTO – DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1. Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida omissão no
decisum
embargado, sob o fundamento de que
teria
deixado de majorar os honorários sucumbenciais, face ao desprovimento do recurso de apelação interposto pela ora embargada.

2.
Da simples leitura do v. acórdão atacado, observa-se que, de fato, o julgado deixou de se manifestar sobre a majoração dos honorários em sede recursal, nos termos do que estabelece o art. 85, §11 do CPC.

3
.
Conforme se depreende, constata-se que o presente caso se amolda ao precedente supramencionado, posto que: 1) o recurso é interposto contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016; 2) houve o improvimento do recurso pelo órgão colegial competente; e 3) a verba honorária sucumbencial é devida desde a origem do feito em recurso interposto, o que enseja, portanto, a imediata aplicação do disposto no art. 85, §11 do CPC.

4. Assim, uma vez cabível os honorários sucumbenciais recursais, passa-se ao seu arbitramento, assim sendo, majoro em apenas 1% (um por cento), conforme precedentes do C. STJ.

5. Ademais, ao contrário do alegado pela embargada nas contrarrazões ao presente recurso, acerca da impossibilidade da majoração da verba advocatícia, ante a ausência da apresentação das contrarrazões ao recurso de apelação, razão não lhe assiste, uma vez que,
os honorários recursais previstos no art. 85, § 11 do CPC não encontram como único fundamento o trabalho adicional do advogado da parte adversa, servindo a referida norma também como desestimulo a interposição de recursos protelatórios. Precedentes.

6. Recurso
CONHECIDO
e
PARCIALMENTE PROVIDO
, para tão somente majorar em 1% (um por cento) os honorários fixados anteriormente, observando, em tudo, os critérios estabelecidos no art. 85, § 11, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como embargante

JOSÉ SHUSEI TSURUZAKI

e como embargados

VIP - GESTAO E LOGISTICA LTDA

e

o

ACÓRDÃO DE ID 8777084
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA,

24 de maio de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0260290-44.2016.8.14.0301

EMBARGANTE:JOSÉ SHUSEI TSURUZAKI

EMBARGADA: VIP - GESTAO E LOGISTICA LTDA

EMBARGADO
: ACÓRDÃO DE ID 8777084

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOSE SHUSEI TSURUZAKI
em face de
VIP - GESTAO E LOGISTICA LTDA
e

do
V. ACÓRDÃO DE ID
8777084
, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

Nesta senda, destaca-se a ementa do v. Acórdão embargado,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA –

MÉRITO: VEÍCULO AQUÁTICO ARREMATADO EM LEILÃO VIRTUAL E NÃO ENTREGUE AO COMPRADOR – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – DETERMINAÇÃO DE ENTREGA DO BEM AO APELADO – CABIMENTO – MERO DESDOBRAMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA A EMPRESA APELANTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”

Consoante declinado alhures, da destacada decisão colegiada, opôs o então apelante
JOSÉ SHUSEI TSURUZAKI
,
Embargos de Declaração (ID
8916714
)
.

Alega, em síntese, que o acordão embargado teria sido omisso ao
deixar de arbitrar os honorários advocatícios, salientando que, apesar da não apresentação das contrarrazões na apelação em tempo hábil, pela antiga advogada da causa, é cabível a fixação de honorários recursais, prevista no art. 85, § 11, do CPC, mesmo quando não apresentadas contrarrazões ou contraminuta pelo advogado.

Pleiteia, assim, pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para
sanar a omissão suscitada, para que a empresa embargada seja condenada a pagar 20% (vinte por cento) a título de honorários sucumbenciais, sobre a condenação imposta na sentença parcial e mantida no Juízo ad quem.

Em sede de contrarrazões (ID
9337418), pugna a embargada pela impossibilidade de fixação de honorários advocatícios, ante a ausência de apresentação de contrarrazões ao recurso de Apelação, e desprovimento dos aclaratórios face a ausência de omissão.

É o relatório
.

VOTO

J
UÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como, tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide do Novo Diploma Processual Civil, visto a vergasta decisão ter sido proferida na vigência deste.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida omissão no
decisum
embargado, sob o fundamento de não
majoração dos honorários sucumbenciais, face ao desprovimento do recurso de apelação interposto pela ora embargada.

Como é cediço, os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1
º.”

Neste contexto, urge trazer à colação o magistério de Luiz Orione Neto,
in verbis:

“O recurso de embargos de declaração é um remédio jurídico que a lei coloca à disposição das partes, do Ministério Público e de terceiro, a viabilizar, dentro da mesma relação jurídica processual, a impugnação de qualquer decisão judicial que contenha o vício da obscuridade, contradição ou omissão, objetivando novo pronunciamento perante o mesmo juízo prolator da decisão embargada, a fim de completá-las ou esclarece-la”.

(ORIONE NETO, Luiz.
Recursos Cíveis
. 2ª ed., ver. Atual. e ampliada, Saraiva, São Paulo, 2006, p. 385).

Na mesma esteira, destaca-se a definição de Luís Eduardo Simardi Ernandes:

“Definimos os embargos de declaração como recurso que, dirigido ao próprio juízo que proferiu a decisão, destina-se a esclarecer a obscuridade, a resolver a contradição ou a sanar a omissão de decisão judicial. [...], serve para correção de erro material contido na decisão. E, embora não tenha como finalidade a reforma da decisão, poderá, em determinadas circunstâncias, apresentar esse caráter infringente”.

(ERNANDES, Luís Eduardo Simardi.
Embargos de Declaração – Recursos no Processo Civil
.

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 36).

Da simples leitura do v. acórdão atacado, observa-se que, de fato, o julgado deixou de se manifestar sobre a majoração dos honorários em sede recursal, nos termos do que estabelece o art. 85, §11 do CPC, senão vejamos:

“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assim firmou entendimento,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA SANAR O VÍCIO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. REQUISITOS
. I -
Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: "Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC"; o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba
. II -
A título exemplificativo, podem ser utilizados pelo julgador como critérios de cálculo dos honorários recursais: a) respeito aos limites percentuais estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC de 2015; b) observância do padrão de arbitramento utilizado na origem, ou seja, se os honorários foram fixados na instância a quo em valor monetário, por meio de apreciação equitativa (§ 8º), é interessante que sua majoração observe o mesmo método; se, por outro lado, a verba honorária foi arbitrada na origem com base em percentual sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa, na forma do § 2º, é interessante que o tribunal mantenha a coerência na majoração utilizando o mesmo parâmetro; c) aferição do valor ou do percentual a ser fixado, em conformidade com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º do art. 85; d) deve ser observado se o recurso é parcial, ou seja, se impugna apenas um ou alguns capítulos da sentença, pois em relação aos demais haverá trânsito em julgado, nos termos do art. 1.002 do CPC de 2015, de modo que os honorários devem ser arbitrados tendo em vista o proveito econômico que a parte pretendia alcançar com a interposição do recurso parcial; e) o efetivo trabalho do advogado do recorrido
. III - No caso dos autos, além de o recurso especial ter sido interposto quando ainda estava em vigor o CPC de 1973 e não haver sido fixada verba honorária na origem, por se tratar de decisão interlocutória, a parte ora embargante pretende o arbitramento dos honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Novo CPC no âmbito do agravo interno, o que, como visto, não é cabível. IV - Embargos de declaração acolhidos para, sem atribuição de efeitos infringentes, sanar a omissão no acórdão embargado.
(EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017)
.”

Conforme se depreende, contata-se que o presente caso se amolda ao precedente supramencionado, posto que: 1) o recurso é interposto contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016; 2) houve o improvimento do recurso pelo órgão colegial competente; e 3) a verba honorária sucumbencial é devida desde a origem no feito em recurso interposto, o que enseja, portanto, a imediata aplicação do disposto no art. 85, §11 do CPC.

Assim, uma vez cabível os honorários sucumbenciais recursais, passa-se ao seu arbitramento, majorando-o em apenas 1% (um por cento), conforme precedentes do C. STJ
,
que em casos análogos de acolhimento de Embargos de Declaração, assim tem decidido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. OMISSÃO. ACOLHIMENTO. SÚMULA ADMINISTRATIVA 7/STJ. APLICAÇÃO.1. A parte embargante alega que o acórdão recorrido é omisso com relação à majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015. 2. Segundo o § 11 do art. 85 do CPC/2015: "O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento". 3. De acordo com a Súmula Administrativa 7/STJ, "somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC". 4. No caso específico dos autos, trata-se de processo eletrônico, no qual se constata que a publicação da decisão de origem foi depois de 18.3.2016. 5.
À luz dos critérios estabelecidos no art. 85, § 11, do CPC/2015, devem ser majorados em 1% (um por cento) os honorários fixados anteriormente
, considerando que a atuação recursal da embargante consistiu unicamente na apresentação de contrarrazões.
6. Embargos de Declaração da União acolhidos.
(EDcl no REsp 1804871/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 18/10/2019).” (Negritou-se).

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA NOS TERMOS DO ART. 85, § 11 DO CÓDIGO FUX. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO NOVO CPC. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 7/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA CONTRIBUINTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES, PARA MAJORAR OS HONORÁRIOS EM 1% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. 1. De acordo com o Enunciado Administrativo 7/STJ, somente no julgamento de recursos interpostos contra decisões publicadas a partir de 18.3.2016 é possível a fixação/majoração de honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 11 do Código Fux. 2. Na hipótese dos autos, verifica-se que o Recurso Especial foi interposto já na vigência do Código Fux, tendo o ora embargante se insurgido contra os fundamentos recursais por meio da peça de contrarrazões às fls. 361/375. Desse modo, mostra-se evidente o direito aos honorários sucumbenciais recursais. 3.
Embargos de Declaração da Contribuinte acolhidos, sem efeitos infringentes, nos termos do art. 85, § 11 do Código Fux, para majorar a verba honorária em 1% sobre o proveito econômico
.

(EDcl no AgInt no AREsp 1212550/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 26/11/2019).” (Negritou-se).

Ademais, ao contrário do afirmado pela embargada nas contrarrazões ao presente recurso, acerca da impossibilidade da majoração da verba advocatícia, ante a ausência da apresentação das contrarrazões ao recurso de apelação, razão não lhe assiste, uma vez que,
os honorários recursais previstos no art. 85, § 11 do CPC não encontram como único fundamento o trabalho adicional do advogado da parte adversa, servindo a referida norma também como desestimulo a interposição de recursos protelatórios.

Sobre o tema, trago à baila os ensinamentos de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“Há, entretanto, outra razão de ser do dispositivo legal. A norma servirá como desestimulo à interposição de recurso, que no Novo Código de Processo Civil passarão a ficar mais caros para a parte sucumbente. É óbvio que se o desestimulo se prestar a evitar a interposição de recursos manifestamente protelatórios, tal razão de ser do Art. 85, § 11 do Novo CPC também será nobre.”

Dessa forma, independentemente da apresentação de contrarrazões, é possível a majoração dos honorários caso o recurso não seja provido.

Confirmando o exposto, o Supremo Tribunal Federal assim decidiu:

“Ementa: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DE INTERESSE DE CATEGORIAS PROFISSIONAIS. ANUIDADES. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. ARTIGO 3º, § 3º, DA LEI 10.259/2001. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. ARTIGO 98, I E § 1º, DA CONSTITUIÇÃO. REGULAMENTAÇÃO DOS JUIZADOS POR LEI ORDINÁRIA. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 109, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO. CONSTATAÇÃO DEPENDENTE DO EXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA E SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES.
MAJORAÇÃO DOS

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO

CPC/2015. CABIMENTO MESMO QUANDO NÃO APRESENTADAS

AS CONTRARRAZÕES PELA PARTE RECORRIDA.
REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. ( ARE 1000400 ED-AgR, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 21/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197 DIVULG 31-08-2017 PUBLIC 01-09-2017).” 9negritou-se).

No mesmo sentido tem se manifestado o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COLISÃO ENTRE PREMISSAS FÁTICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. 1. Hipótese em que o Tribunal a quo consignou que "...os laudos periciais, possuem diferenças, tais como os quesitos suplementares, bem como de que a anulação da sentença e do processo a partir de fl. 180. se deu por falha na inserção de nomes de advogados e não por defeito no serviço prestado pela D. perita, posto que não foi declarado imprestável referido laudo..." 2. A parte ora agravante, por sua vez, salienta que o laudo pericial que formou a convicção dos julgadores na origem estaria completamente viciado, sendo que "Inequivocamente está demonstrada a nulidade do trabalho pericial, por se tratar de mera cópia do trabalho pericial anulado..." 3. Nota-se, pois, nítida colisão entre premissas de natureza fática, as quais não podem ser revistas neste momento processual, pois, para que se acolha alegação trazida pelo recorrente, no sentido de se verificar a suposta nulidade do laudo pericial, seria necessário reanalisar os elementos fático-probatórios constantes do presente processo, o que não se admite nesta estreita via recursal, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4.
Consoante a jurisprudência do STJ, é cabível a fixação de honorários recursais, ainda que não sejam apresentadas contrarrazões ao recurso interposto.
5. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1569596 SP 2019/0249918-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 08/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2020).” (Negritou-se).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,

nos termos da fundamentação e na forma do art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para tão somente majorar em 1% (um por cento) os honorários fixados anteriormente, observando, em tudo, os critérios estabelecidos no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), 24 de maio de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES.

Desembargadora – Relatora.

Belém, 31/05/2022